Tribunal: TJSP
Processo: 2214318-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0001087230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2214318-09.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARCIA
NAIARA JACINTO DA SILVA, é agravado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso, vencida a 3a Desembargadora, que lhe negaria
provimento e fará declaração de voto.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO (Presidente) e JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 19 de dezembro de 2019.
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 20736
Agravante(s): Marcia Naiara Jacinto da Silva
Agravado(s): Banco Itaucard S/A
Comarca: São Paulo - Foro Regional de Jabaquara/6a Vara Cível
Juiz(a): Marco Antonio Botto Muscari
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA.
Declaração de pobreza, corroborada por documentos que
demonstram que a agravante é isenta de declarar imposto de
renda. Contratação de advogado particular que, por si só, não
afasta a possibilidade de concessão do benefício. Gratuidade
concedida. Decisão reformada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão de fls. 35 dos autos de origem que, em ação de
indenização, indeferiu a Justiça Gratuita pleiteada pela parte autora.
A insurgência da agravante funda-se, em
síntese, na tese de que estariam presentes os requisitos para o deferimento
do pedido de gratuidade processual, sendo certo que a decisão agravada
afronta o direito de acesso à Justiça, além de contrariar o entendimento
jurisprudencial dominante.
Recurso processado com efeito suspensivo.
Dispensadas as informações do D. Juízo,
bem como a intimação da parte agravada, posto que ainda não formada a
relação processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
O benefício da Justiça Gratuita veio
requerido com fundamento na Lei no 1.060/50 e nos artigos 98 e seguintes
do CPC.
Certo é que o conceito de necessitado não
decorre, necessariamente, de regras matemáticas ou limites numéricos
predeterminados, de modo que o benefício da assistência judiciária há de
ser concedido àqueles que não possam arcar com os gastos necessários à
participação no processo, na exata medida em que, ponderados os ganhos e
os gastos com o próprio sustento e de sua família, não reste o suficiente
para pagar as despesas processuais.
Nesse sentido, cumpre colacionar as lições
de AUGUSTO TAVARES ROSA MARCACINI:
O conceito de necessitado não é determinado
mediante regras rígidas, matemáticas, não se
utilizando limites numéricos determinados. Têm
direito ao benefício aqueles que não podem arcar
com os gastos necessários à participação no
processo, na medida em que, contabilizados seus
ganhos e os seus gastos com o próprio sustento e da
família, não lhe reste numerário suficiente para
tanto.
O
direito
do
benefício
decorre
da
indisponibilidade financeira do sujeito.
O patrimônio daquele que postula a gratuidade, a
menos que notoriamente vultoso, não é parâmetro
para se determinar a condição de necessitado. O fato
de ter um bem imóvel, ser titular de linha telefônica,
ou possuir automóvel, não impede a concessão do
benefício. Ora, se mesmo tendo um bem imóvel, os
rendimentos da parte não lhe são suficientes para
arcar com as custas e honorários sem prejuízo do
sustento, tal propriedade não é empecilho à
concessão da gratuidade. Não é nem um pouco
razoável pretender que a pessoa se desfaça do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imóvel que mora para arcar com os custos do
processo. Nem se deve presumir que a propriedade
sobre um imóvel seja sinal exterior de riqueza, apto
a afastar o benefício. (Assistência Jurídica,
Assistência Judiciária e Justiça Gratuita Rio de
Janeiro: Forense, 2003 p. 84/86).
A simples declaração de pobreza, prevista
pelo artigo 4° da Lei no 1060/50, não basta, por si só, à comprovação da
hipossuficiência econômica do peticionário, quando outros elementos dos
autos fizerem supor que a parte, contrariamente do que por ela declarado,
possa arcar com o pagamento das custas processuais, tratando-se, pois, de
hipótese em que aquele documento, unilateralmente produzido, deverá ser
complementado com outras provas a serem carreadas aos autos.
No presente caso, a agravante, qualificada
como auxiliar de limpeza, não se limitou, porém, a apresentar a declaração
de pobreza, tendo trazido aos autos comprovantes de isenção de imposto de
renda (fls. 21/23 dos autos de origem), o que faz presumir que ela não
tenha condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do
próprio sustento, como afirmado.
O fato de a parte estar representada nos autos
por advogado particular não afasta, por si só, o direito à gratuidade, uma
vez que, embora tal circunstância possa levantar suspeita sobre a
veracidade ou não da alegada hipossuficiência, essa dúvida pode ser
dirimida a partir de outras provas carreadas aos autos.
Ademais, não se deve olvidar que, se vier a
ser apurado o contrário, elidindo-se a presunção existente, a própria Lei
prevê a possibilidade de revogação do benefício a qualquer tempo, com a
incidência das cominações correspondentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, aliás, já se posicionou esta C.
24a Câmara:
2107641-52.2019.8.26.0000
Classe/Assunto:
Agravo
de
Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Relator(a): Walter Barone
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 30/09/2019
Data de publicação: 30/09/2019
Ementa:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
JUSTIÇA
GRATUITA. Declaração de pobreza, corroborada por
documentos que demonstram que o agravante não possui
emprego formal e que é isento de declarar imposto de renda.
Contratação de advogado particular que, por si só, não afasta a
possibilidade de concessão do benefício. Decisão reformada.
Gratuidade concedida. Recurso provido.
2146641-59.2019.8.26.0000
Classe/Assunto:
Agravo
de
Instrumento / Responsabilidade Civil
Relator(a): Walter Barone
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 31/07/2019
Data de publicação: 31/07/2019
Ementa:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
JUSTIÇA
GRATUITA. Declaração de pobreza, corroborada por
documentos que demonstram que o requerente é isento de
declarar imposto de renda. Contratação de advogado particular
que, por si só, não afasta a possibilidade de concessão do
benefício. Decisão reformada. Gratuidade concedida. Recurso
provido.
Por tais motivos, merece ser reformada a r.
decisão recorrida, para o fim de ser concedido o favor legal perseguido,
sob pena de frustrar-se o direito de acesso à Justiça, constitucionalmente
garantido.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE
PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
WALTER BARONE
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 10331
Agravo de Instrumento no 2214318-09.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Marcia Naiara Jacinto da Silva
Agravado: Banco Itaucard S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
VISTOS.
Trata-se de Agravo de Instrumento contra
decisão que indeferiu Justiça Gratuita à Agravante por ausência de
comprovação da hipossuficiência.
O
Ilustre
Desembargador
Relator
dá
provimento ao recurso para conceder a gratuidade.
Porém, ouso dele divergir.
O recurso não comporta provimento.
De fato, não se fala em gratuidade à Agravante.
A Agravante se qualifica como auxiliar de
limpeza, recebendo mais de R$ 1.400,00.
Porém, estranhamente, não junta a página da sua
Carteira de Trabalho em que conste tal registro.
Instada a trazer extrato de conta corrente e cópia
integral da fatura do cartão de crédito, quedou-se inerte, como soe
acontecer.
De qualquer forma, deve ter ganho suficiente,
inclusive, para contratar Advogado particular, que não deve estar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
trabalhando gratuitamente (não há declaração do Advogado de que
esteja atuando pro bono...), sem que haja prejuízo de sua subsistência.
Conquanto disponha o art. 4°, da Lei n° 1.060/50
que basta a simples afirmação de pobreza para que a gratuidade judiciária
seja concedida, a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, a
hierarquia piramidal legislativa sugere que seja observado o mandamento
contido no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, isto é, há
necessidade de comprovação da insuficiência de recursos, tendo o Juiz o
poder-dever de investigar a real necessidade da parte, como já decidiu a
Jurisprudência:
“AGRAVO INTERNO. BENEFÍCIO DE
GRATUIDADE. PROVA. O magistrado tem o poder-
dever de investigar a real situação de necessidade da
parte que pretende o benefício, se para tanto encontrar
elementos nos autos, na medida em que a concessão do
benefício significa transferência de custos para a
sociedade, que, com sua contribuição de tributos,
alimenta os cofres públicos e as respectivas instituições.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (grifo nosso -
Agravo Interno, art. 557, CPC Décima Sétima Câmara
Cível - No 70015426174
Rel. DESA. ELAINE
HARZHEIM MACEDO
Comarca de Esteio

TJRGS).
“JUSTIÇA GRATUITA - Indeferimento -
Admissibilidade - Presunção de pobreza não é regra
absoluta podendo ser conjugada com outros elementos
para sua comprovação - Manutenção da decisão que
indeferiu a gratuidade processual - Recurso desprovido.'
(AI 0254331-65.2011, Rel. Álvaro Torres Júnior, 20a Câmara
de Direito Privado, TJSP, j. 24.10.2011).
Consoante a lição de NELSON NERY JÚNIOR
e ROSA MARIA ANDRADE NERY:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"A
declaração
pura e simples do
interessado, conquanto seja o único entrave burocrático
que se exige para liberar o magistrado para decidir em
favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo
que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus
dizeres se de outras prova e circunstâncias ficar
evidenciado que o conceito de pobreza que a parte
invoca não é aquele que justifica a concessão do
privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo
de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo
ou não o benefício”.( Nelson Nery Júnior e Rosa Maria
de Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado
e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor,
Editora Revista dos Tribunais, 3a ed., nota 1, ao artigo
4o, da Lei n° 1.060/50)
Bastasse a mera declaração, deveríamos conceder
gratuidade ao Bill Gates apenas por ele assinar uma declaração de pobreza
(TJSP - Agravo de Instrumento no 0153205-35.2012.8.26.0000,
Desembargador Relator Cardoso Neto, 14a Câmara de Direito Privado).
Não é essa a intenção da Lei Maior.
E não sem razão.
Mister que se tenha em mente que a regra legal e
geral é o efetivo recolhimento das custas processuais. A exceção é a
concessão da gratuidade. E não o contrário.
Assim sendo, a excepcionalidade deve ser
provada pela parte que alega preencher seus requisitos.
E, no caso sub judice, tal comprovação não
ocorreu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não se desconhece que o NUMOPEDE (Núcleo
de Monitoramento de Perfis de Demanda) constatou a existência de
diversos expedientes em trâmite na Corregedoria Geral da Justiça em que
se apreciavam notícias de uso abusivo do Poder Judiciário por partes e
advogados, observadas especialmente em ações com pedidos de exibição
de documentos, de declaração de inexistência de débito, de consignação
em pagamento ou atinentes ao dever de informar (Comunicado CG no
02/2017).
Constatou, ainda, a existência de características
comuns a tais ações, como: (i) elevado número de ações distribuídas pelo
mesmo advogado ou grupo de advogados em nome de diversas pessoas
físicas distintas, em curto período de tempo; (ii) ações que versam sobre a
mesma questão de direito, sem apresentação de particularidades do caso
concreto e/ou documentos que tragam elementos acerca da relação jurídica
existente entre as partes; (iii) ações contra réus que são grandes
instituições/corporações (financeiras, seguradoras, etc.);
(iv) solicitação indistinta do benefício da justiça gratuita para os
autores; (v) solicitação indistinta de concessão de tutela de urgência
inaudita altera parte; (vi) pedidos “preparatórios”, como as antigas
cautelares de exibição de documentos, consignatórias, condenatórias em
obrigação de dar ou declaratórias de inexigibilidade de débito; (vii)
notificações extrajudiciais geralmente subscritas por parte ou advogado,
encaminhadas por AR e não pelos serviços de atendimento ao consumidor
ou canais institucionais da empresa para comunicação; (viii) fragmentação
dos pedidos deduzidos por uma mesma parte em diversas ações, cada uma
delas versando sobre um apontamento específico questionado ou sobre um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
documento específico cuja exibição se pretende, independentemente de
serem deduzidos perante o mesmo réu.
E, por fim, constatou que, em diversos casos,
após a oitiva dos autores em juízo, verificava-se que estes não tinham
conhecimento ou interesse na distribuição da ação.
Observa-se que o processo em análise se
enquadra perfeitamente no perfil exposto pela Corregedoria: solicitação de
gratuidade judiciária; elevado número de ações ajuizadas pelo mesmo
advogado em curto período de tempo; mesma questão de direito, qual seja,
a alegação de apontamento indevido.
Rápida pesquisa no sistema ESAJ revela que a
patrono da Agravante a Dra. Cristina Naujalis de Oliveira ajuizou,
somente no Estado de São Paulo, milhares de ações buscando discutir a
inclusão de nomes nos cadastros de proteção ao crédito, somente em
2019!!!! São mais de 1000 páginas com o rol das ações movidas somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em 2019....1.
Igualmente, é de conhecimento deste Tribunal
que, em todas as demandas patrocinadas por essa patrona, as
determinações de emenda não são cumpridas devidamente.
Atitude
de
afronta
ao
Pode
Judiciário,
inadmissível.
1
https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/trocarPagina.do?paginaConsulta=40&conversatio nId=&dadosConsulta.localPesquisa.cdLocal=-1&cbPesquisa=NMADVOGADO &dadosConsulta.tipoNuProcesso=UNIFICADO&dadosConsulta.valorConsulta= cristina+naujalis+de+ oliveira&uuidCaptcha=sajcaptcha_0921957666714a79be500e34ae6a1485&g- recaptcha- response=03AOLTBLTfjhgmZXKxbZTlbx9ByYd67NFryRjckysrJk2wkhWl7JChP tRyLQ4pI7SxFk8IkHCfVh7fL3sHtKnGvtKj0e4a725Wf8YAbdkz- pbN5nBPwCPxU0O5_LnMNwwdtvqo6jHnH_SML2DiHi-lc1MkjA9r0NGr- USCeTIfz41f- bYZAhl4hqVp4_Ay7LZW1yLSjizI-2PIO4Gw1bO6UyWLbFNLeO4j4DKWrtiH4Gy eIzO1SGk2KuNAftu0BiEMTxGCn_2GIikT6tx- XUTPY1k9peJ92ZlYGaxA6r1pwnPvnInIT- eL6Ft5z65kxcJTSE0Lq5Ljbv37X1lmZiQQAkBAaoiEC- _v9mDxcwUQXI5sEJkMYD3IOuohdiVjOWchZqc_chdkt2Dh0f7- JieEzgwXdmM4ZrcA50E0MtkDgJucHSwVZBAPW5Lq3UWLispA0_Q0EhrmEB U2I44FQoc- hMYMJcAu_tFsxqG6PB0FBkxkZVDDc8AAsqtRIeGbrMjitP6y8vcDPzi2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim,
não
preenchidos
os
requisitos
autorizadores, não deve ser concedida a gratuidade processual.
Por
isso,
divergindo
da
posição
da
d.
Desembargadora Relatora, pelo meu voto, NEGAVA PROVIMENTO ao
recurso.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
3a Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
WALTER ROCHA BARONE
F6E6E10
6
12
Declarações de
Votos
DENISE ANDREA MARTINS RETAMERO
F893B3B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2214318-09.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.